Tribunal: TJES
Processo: 5006155-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Prescrição e Decadência; Sucumbência
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006155-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS GONCALVES
APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia
contra sentença (ID 8305214) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por Luiz Carlos dos Reis Gonçalves em face de OI S/A – em Recuperação Judicial, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida para “
declar
ar
a inexigibilidade das contas da Oi Movel S/A vencidas nos dias 20/12/2010 (ID nº 6732155 – Pag. 1), 10/10/2011 (Pág. 2) e 20/02/2011 (Pag. 3) no valor total de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)”.

Em sua peça recursal (ID 9846588), a apelante sustenta que o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios deve ser reformado, tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou a porcentagem da verba honorária sobre o valor da causa, sem se atentar que à causa foi atribuído o valor de R$ 96,25, restando por irrisória, portanto. Requer que a verba seja fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8, CPC.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que repisadas as teses estampadas ao longo da instrução processual, e no mérito, pela manutenção da sentença, eis que foi o próprio recorrente que atribuiu à causa o valor mencionado.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como sucintamente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia
contra sentença (ID 8305214) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por Luiz Carlos dos Reis Gonçalves em face de OI S/A – em Recuperação Judicial, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida para “
declar
ar
a inexigibilidade das contas da Oi Movel S/A vencidas nos dias 20/12/2010 (ID nº 6732155 – Pag. 1), 10/10/2011 (Pág. 2) e 20/02/2011 (Pag. 3) no valor total de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)”.

Em sua peça recursal (ID 9846588), a apelante sustenta que o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios deve ser reformado, tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou a porcentagem da verba honorária sobre o valor da causa, sem se atentar que à causa foi atribuído o valor de R$ 96,25, restando por irrisória, portanto. Requer que a verba seja fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8, CPC.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que repisadas as teses estampadas ao longo da instrução processual, e no mérito, pela manutenção da sentença, eis que foi o próprio recorrente que atribuiu à causa o valor mencionado.

Primeiramente, deve-se rechaçar, de plano, a preliminar de ausência de dialeticidade, curiosamente arguida em contrarrazões, eis que absolutamente descabido afirmar que a apelação da sociedade de advocacia, insurgindo-se contra capítulo que fixou honorários na sentença, somente reitera teses anteriormente aventadas. As razões de apelo nitidamente combatem os fundamentos da sentença no capítulo mencionado, não havendo se falar na referida irregularidade formal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada. É como voto.

Como se pode ver, a controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado cinge-se à averiguação da correta base de cálculo a ser utilizada para a fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e a razoabilidade da verba fixada.

Pois bem. Sobre o tema, o art. 85, §2º, do CPC/2015, ao versar sobre o valor devido pelo sucumbente a título de honorários advocatícios, estabelece que:
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: [...] (grifei)

Com efeito, simples leitura do supracitado dispositivo é suficiente para se constatar que o legislador definiu que, para fins de fixação do valor dos honorários, o magistrado deve utilizar como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Não sendo possível, se defere a possibilidade de o órgão julgador lançar mão do valor atualizado da causa.

Ocorre que,
in casu,
o valor da condenação e valor da causa se equivalem, eis que ambos correspondem a R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), tratando-se de montante, deveras, irrisório.

A utilização, seja do valor da condenação ou da causa, ou mesmo do próprio proveito econômico da parte autora, como base de cálculo dos honorários de sucumbência resultaria em valor ínfimo e insignificante, o qual é vedado pelo §8º do referido art. 85 do Diploma Processual Civil.

Nessa hipótese, é certo que o dispositivo legal em questão determina a apreciação equitativa pelo Juízo, na forma disposta em seu §8º:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Destarte, não há como deixar de reconhecer que a Instância Primeva, na hipótese, fixou equivocadamente o percentual de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, sendo esta ínfimos R$ 96,25, mostrando-se inadequada a atender ao disposto no § 8º, do art. 85, do CPC, e aos princípios da equidade, da razoabilidade e da justa remuneração do trabalho profissional. Ainda que houvesse majoração do percentual ao teto do art. 85 do CPC, a verba honorária não ultrapassaria o módico valor de R$20,00.

Nesse sentido, para fins ilustrativos,
verbis
:

“
(...)
.2. O posicionamento desta Corte é pacífico no sentido de que é possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando demonstrado se tratar de valor irrisório ou exorbitante. Precedentes. 3. Honorários majorados para valores mais dignos ao exercício da advocacia.
4. Omissão e contradição afastadas. 5. Embargos declaratórios acolhidos”. (STJ. Edecl no Resp 1186875 MS 2010/0049463-0. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 18/11/2014).

“
(...).
IV - Sendo evidente o valor irrisório de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190053562, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

“
(...)
3. Conforme disciplina o §8º do artigo 85 do CPC/2015, é cabível o arbitramento dos honorários por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo;
4. O magistrado de origem observou a regra do §8º do art. 85 do CPC adequadamente, entretanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não está condizente com a complexabilidade e peculiaridades do caso, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos para R$ 800,00 (oitocentos reais);
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100210045934, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022).

Assim, deve haver alteração da base de cálculo e consequente majoração dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade com fulcro no §8º do art. 85, CPC, em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a considerar que a ação foi ajuizada em maio/2021 sendo rapidamente sentenciada (em aproximadamente, três meses), tramitou integralmente de forma eletrônica, e é de baixa complexidade.

Firme nestas considerações, sem mais delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, reformando o capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de determinar que a verba honorária seja fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos pela parte adversa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Sendo evidente o valor irrisório de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Deve haver alteração da base de cálculo e consequente majoração dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade com fulcro no §8º do art. 85, CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, a serem pagos pela parte adversa.

3
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.